Tribunal: TJBA
Processo: 8011285-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011285-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANUZIO BARROS HOLANDA LAVOR Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR. PRAZO DECADENCIAL. CONVOCAÇÃO TARDIA APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TAF EM FUNÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora das vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia. A impetração visa anular a exclusão considerando sua convocação apenas por Diário Oficial após mais de 01 (um) ano de homologado o certame e diante da desnecessidade de Teste de Aptidão Física (TAF), para o cargo de perito. Inicialmente, exclui-se da lide o Governador do Estado por ausência de legitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer validade de convocação exclusivamente via Diário Oficial quando decorrido mais de 01 (um) anos da homologação do certame; (iii) determinar se é constitucional a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, de atribuições eminentemente técnico-científicas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado não detém competência legal para nomear ou dar posse em concurso público, conforme art. 105 da Constituição Estadual da Bahia, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da relação processual. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator. Afigura-se ilegal a convocação para o TAF somente via Diário Oficial, após mais de ano da a homologação do certame, exigindo notificação pessoal do candidato. O TAF é etapa desproporcional à natureza do cargo de Perito Médico Legista, cujas atribuições, conforme Lei Estadual nº 11.370/2009 e o Edital SAEB nº 04/2022, são eminentemente técnico-científicas, sem exigência de esforço físico operacional. A jurisprudência consolidada do STF (RE 505.654) reconhece a inconstitucionalidade da exigência de testes físicos em concursos para cargos como perito médico-legista, por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. A jurisprudência do TJ-BA também reitera a invalidade da exigência do TAF para o cargo em questão, por ausência de correlação lógica entre as funções exercidas e o esforço físico exigido, autorizando o controle de legalidade do ato administrativo pelo Judiciário. Indefere-se o pedido de extensão da ordem para nomeação e posse, diante da ausência de requerimento expresso na petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente, com exclusão do Governador do Estado da lide. Tese de julgamento: O Governador do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute eliminação em fase de concurso público cuja nomeação e posse não estão entre suas atribuições constitucionais. A convocação do candidato, após mais de um ano da homologação do concurso, deve ser pessoal, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial. É inconstitucional a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, por se tratar de função técnico-científica incompatível com exigência física desproporcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CE/BA, art. 105; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505.654/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29.10.2013, DJe 14.11.2013; STJ, AgInt no RMS 73.739/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-BA, MS 8052438-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 06.08.2024; TJ-BA, MS 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011285-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DANUZIO BARROS HOLANDA LAVOR e como apelada GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .